Tribunal: TJBA
Processo: 8002771-67.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002771-67.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. PLANSERV. COBERTURA CIRURGIAS COMO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA LIBERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de n.
8002771-67.2023.8.05.0105
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
PATRICIA DA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento ao recurso da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça